Tribunal: TJES
Processo: 0008782-86.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade da Administração; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008782-86.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ELIO FIRMIANO BATISTA DONDONI
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º: 0008782-86.2019.8.08.0048

APTE/APDO: ELIO FIRMIANO BATISTA DONDONI

APTE/APDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
dois
recursos de
apelação cível
interpostos por
ELIO FIRMIANO BATISTA DONDONI

e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença que, nos autos da
ação de indenização por danos morais
ajuizada pelo primeiro apelante em face do ente público, julgou procedente o pedido inicial para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) ao autor, a título de dano moral.

Em razões recursais, o autor
ELIO FIRMIANO BATISTA DONDONI

alega, em síntese, que há necessidade de realização da prova testemunhal, sendo esta imprescindível para a comprovação do abalo moral sofrido.

Aponta, outrossim, que o valor fixado em sentença deve ser majorado para o patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em seu apelo, sustenta, em breve resumo, que inexiste abalo moral, uma vez que o autor ficou encarcerado por menos de um dia.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento dos recursos.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador
Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º: 0008782-86.2019.8.08.0048

APTE/APDO: ELIO FIRMIANO BATISTA DONDONI

APTE/APDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
dois
recursos de
apelação cível
interpostos por
ELIO FIRMIANO BATISTA DONDONI

e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença que, nos autos da
ação de indenização por danos morais
ajuizada pelo primeiro apelante em face do ente público, julgou procedente o pedido inicial para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) ao autor, a título de dano moral.

Em razões recursais, o autor
ELIO FIRMIANO BATISTA DONDONI

alega, em síntese, que há necessidade de realização da prova testemunhal, sendo esta imprescindível para a comprovação do abalo moral sofrido.

Aponta, outrossim, que o valor fixado em sentença deve ser majorado para o patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em seu apelo, sustenta, em breve resumo, que inexiste abalo moral, uma vez que o autor ficou encarcerado por menos de um dia.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento dos recursos.

Na espécie, o requerente
ELIO FIRMIANO BATISTA DONDONI
ingressou com a presente demanda alegando, em síntese, que fora preso em flagrante no dia 08 de outubro de 2011, em razão da suposta prática de crime de roubo qualificado (artigo 157, § 2.º, I e II, do CPC), conforme processo n.º 0034771-50.2011.8.08.0024, em tramitação perante a 10.ª Vara Criminal de Vitória-ES.

Sustenta que permaneceu preso desde a sua prisão em flagrante (08.10.2011) até o dia 15.12.2014, momento em que fora expedido alvará de soltura em seu favor, pela 2.ª Vara Criminal de Viana (Execuções Penais), nos autos do processo n.º 0006061-20.2011.8.08.0024, em razão da progressão para o regime aberto.

Relata que durante o período de cumprimento de pena em regime aberto, houve o trânsito em julgado da ação criminal n.º 0034771-50.2011.8.08.0024, diante do julgamento do recurso em tramitação perante o STF, com o retorno dos autos ao Juízo de origem.

Argumenta que após a descida dos autos, de forma indevida, em 30.10.2018, foi determinada a expedição de novo mandado de prisão em seu desfavor, olvidando-se aquele Juízo do fato de que a pena já havia sido cumprida, estando em regime aberto

Relata que em 20.02.2019, diante do novo mandado de prisão expedido, foi abordado por policiais civis em sua residência, sendo conduzido à Delegacia e, em seguida, encaminhado ao Centro de Triagem de Viana, conforme Ofício n.º 700.1.07373/2019

Em 21.02.2019, após verificar o equívoco cometido, o magistrado vinculado à 10.ª Vara Criminal de Vitória-ES, revogou a prisão, determinando-se a lavratura de alvará de soltura em seu favor.

Destarte, em suma, considerando que a prisão se deu de maneira indevida, ante o equívoco cometido pelo Poder Judiciário, aponta que deve o Estado do Espírito Santo indenizá-lo pelos prejuízos de ordem moral amargados, diante da restrição de sua liberdade e da degradação de sua imagem perante a sociedade.

Citado, o Estado do Espírito Santo apresentou contestação alegando, em suma, a inexistência do dever de indenizar.

Após réplica, o feito fora saneado, oportunidade na qual, além de fixar os pontos controvertidos, fora deferida a produção da prova documental suplementar.

Após, foi prolata a r. sentença ora hostilizada que, em trato preliminar, refutou a necessidade da prova testemunhal,
“
na medida em que eventual responsabilidade civil do Estado em decorrência do alegado erro judiciário somente poderá ser comprovada através de prova documental”
, de modo que
“a oitiva de testemunhas não tratá aos autos elementos suficientes à elucidação da controvérsia dos autos, a qual recai, sobretudo, na questão afeta à ocorrência ou não de prisão indevida do autor, o que pode ser atestado pela análise da ação criminal n.º 0034771-50.2011.8.08.0024”.

No mérito, ponderou o ilustre julgador singular que a prisão do autor, embora indevida, se prolongou por apenas um dia, de forma que o dano moral, embora existente, deveria ser fixado no importe de um mil reais.

Pois bem.

Acerca da tese de necessidade da produção da prova testemunhal, é assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“o
julgamento antecipado da lide não implica, necessariamente, em cerceamento de defesa, considerando que o Juiz é o destinatário da prova, podendo, portanto, indeferir aquela pretendida pela parte quando o processo já estiver suficientemente instruído”
(AgRg no AREsp 524.190⁄MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 01/09/2014).

Também este E. Tribunal possui entendimento de que
“e
mbora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo. Destarte, se o MM. Juiz considerou desnecessária a produção de outras provas
(...)
, descabe falar em cerceamento de defesa por ter a lide sido antecipadamente julgada.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035160008062, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021).

Na espécie, tal como o magistrado primevo, me convenço de que a solução do litígio em questão não demanda o alargamento da fase instrutória – notadamente com a produção da pretendida prova oral – uma vez que a ocorrência ou não de erro por parte do requerido demanda unicamente a produção da prova documental.

Assim, não observo mácula na realização do julgamento antecipado da lide, inexistindo, portanto, a alegada nulidade na sentença ora objurgada.

Superado tal ponto, o documento de fls. 36/36-verso atesta, de forma satisfatória, que a prisão do requerente, embora descabida,
perdurou por somente um dia
, sendo que o recolhimento se deu no dia 20/02/2019 e o alvará fora expedido e recebido no dia seguinte (21/02/2019).

Embora o réu alegue inexistir o dever de indenizar na medida em que os agentes públicos atuaram de forma diligente, penso que não há nos autos elementos a atestar a regularidade do recolhimento do autor.

Assim, inegável, em meu sentir, que a prisão indevida do autor é apta a ocasionar abalo extrapatrimonial passível de ser indenizado.

Na esteira do decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“constitui grave violação da integridade física e psíquica do indivíduo, e, portanto, ofensa à sua dignidade enquanto ser humano, a privação indevida da liberdade, sobretudo por preposto do Estado (...)”
(REsp 1675015/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017).

Acerca do dano moral, Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o conceitua como aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

Dessa forma, resta tão somente a análise por parte deste Colegiado acerca da pertinência do montante estabelecido pelo Magistrado Singular para fins de reparação do dano extrapatrimonial experimentado pelo autor.

No caso em análise, vale registrar que, embora indevida a prisão, o autor era egresso do sistema penitenciário, situação esta que, em meu sentir, autoriza a manutenção do valor fixado em primeiro grau de jurisdição.

Assim, ainda que reconhecido o recolhimento indevido do autor, reforço, o mesmo perdurou por um único dia, sendo o requerente, como dito, egresso do sistema carcerário.

Destarte, a compensação pecuniária tal como firmada pelo juízo primevo, no importe de mil reais, em meu entender, se mostra razoável, considerando as peculiaridades do caso concreto e, ainda, os critérios subjetivos da lide.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos voluntários para, no mérito,
NEGAR-
LHES PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º: 0008782-86.2019.8.08.0048

APTE/APDO: ELIO FIRMIANO BATISTA DONDONI

APTE/APDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRISÃO I
N
DEVIDA –
RECOLHIMENTO INDEVIDO POR UM DIA – DANO MORAL

RECONHECIDO
–
VALOR RAZOÁVEL
– RECURSOS CONHECIDOS
MAS DESPROVIDOS.

1.
Este E. Tribunal possui entendimento de que
“e
mbora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo. Destarte, se o MM. Juiz considerou desnecessária a produção de outras provas
(...)
, descabe falar em cerceamento de defesa por ter a lide sido antecipadamente julgada.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035160008062, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021).

2
.
Na esteira do decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“constitui grave violação da integridade física e psíquica do indivíduo, e, portanto, ofensa à sua dignidade enquanto ser humano, a privação indevida da liberdade, sobretudo por preposto do Estado (...)”
(REsp 1675015/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017).

3.
No caso em análise, vale registrar que, embora indevida a prisão, o autor era egresso do sistema penitenciário, situação esta que, em meu sentir, autoriza a manutenção do valor fixado em primeiro grau de jurisdição.

4. Recursos conhecidos e desprovidos.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, CONHECER DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS para NEGAR-LHES PROVIMENTO.